Tribunal: STF
Processo: AP 1050
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de queixas apresentadas por Alexandre Baldy contra o Senador da República Jorge Kajuru pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, em virtude dos seguintes fatos:



    (i) Na AP 1050, ALEXANDRE BALDY imputa a JORGE KAJURU os crimes de difamação e injúria em oito oportunidades distintas (art. 139 c/c art. 141, III, por cinco vezes e art. 140, c/c art. 141, III, por três vezes), praticados nos dias 4, 9 e 10 de maio de 2019, tendo em vista a imputação de fatos ofensivos à reputação e ofensas à dignidade e ao decoro do querelante, mediante o uso de palavras pejorativas sobre o querelado, como “bandido”, “golpista”, “homem falso”, “rei do toma lá da cá” e “homem de bens e com preço”, além de classificá-lo como chefe de organização criminosa, negociador de interesses ilícitos no Congresso e no Executivo, político vinculado ao contraventor Carlinhos Cachoeira e aos jogos de azar, sendo que todas essas ofensas foram proferidas em publicações divulgadas no Facebook; 



    (ii) Na AP 1047, ALEXANDRE BALDY imputa a JORGE KAJURU os crimes de difamação e injúria em oito oportunidades distintas (art. 139 c/c art. 141, III, por cinco vezes e art. 140, c/c art. 141, III, por três vezes), praticados no dia 10 de maio de 2019, tendo em vista a imputação de fatos ofensivos à reputação e ofensas à dignidade e ao decoro do querelante, que foi chamado de “bandido”, “golpista”, “homem falso”, “rei do toma lá da cá” e “homem de bens e com preço”, “aproveitador”, “homem de cabeça baixa”, além de classificá-lo como chefe de organização criminosa, negociador de interesses ilícitos no Congresso e no Executivo, político vinculado ao contraventor Carlinhos Cachoeira e aos jogos de azar, sendo que todas essas ofensas foram publicadas na plataforma de streaming Youtube ; 



    (iii) Na AP 1048, ALEXANDRE BALDY imputa a JORGE KAJURU os crimes de difamação e injúria em onze oportunidades distintas (art. 139 c/c art. 141, III, por sete vezes e art. 140, c/c art. 141, III, por quatro vezes), praticados nos dias 8 a 15 de maio de 2019, tendo em vista a imputação de fatos ofensivos à reputação e ofensas à dignidade e ao decoro do querelante, que foi chamado de “bandido”, “golpista”, “homem falso”, “rei do toma lá da cá”, “homem de bens e com preço” , “malandro”, “vigarista”, “vira-lata” e “office boy picarreta”, além de ter sido classificado como homem público corrompível pelos bens materiais, aproveitador que enriqueceu por meio de casamento com fins materiais, homem que conversa de cabeça baixa, político mandado, mero cumpridor de ordens, chefe de organização criminosa, negociador de interesses ilícitos no Congresso e no Executivo, político vinculado a jogos de azar, pessoa que participa de orgias e vinculado a denúncias de enriquecimento ilícito, sendo que todas essas ofensas foram publicadas na plataforma Twitter; 



    (iv) Na AP 1052, ALEXANDRE BALDY imputa a JORGE KAJURU os crimes de difamação e injúria em oito oportunidades distintas (art. 139 c/c art. 141, III, por cinco vezes e art. 140, c/c art. 141, III, por três vezes), praticados nos dias 10 a 13 de maio de 2019, tendo em vista a imputação de fatos ofensivos à reputação e ofensas à dignidade e ao decoro do querelante, que foi chamado de “bandido”, “golpista”, “homem falso”, “rei do toma lá da cá” e “homem de bens e com preço” , “aproveitador”, “homem de cabeça baixa”, além de classificá-lo como chefe de organização criminosa, negociador de interesses ilícitos no Congresso e no Executivo, político vinculado ao contraventor Carlinhos Cachoeira e aos jogos de azar, sendo que todas essas ofensas foram publicadas no Instagram ; 



    (v) Na AP 1051, ALEXANDRE BALDY imputa a JORGE KAJURU os crimes de injúria em três oportunidades distintas (art. 140, c/c art. 141, III, por três vezes), praticados nos dias 8 a 15 de maio de 2019, tendo em vista a imputação de fatos ofensivos à reputação e à dignidade do querelante, que foi chamado de integrante da “quadrilha dos Detrans”, “vigarista” e “lixo”, sendo que essas ofensas foram publicadas na plataforma Twitter.



    As queixas foram recebidas pela Segunda Turma em 3.5.2022, em acórdão assim ementado:



    Agravo. Penal e processo penal. Queixa-crime por difamação e injúria. Liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Necessidade de vinculação com o exercício do mandato. Intuito manifestamente difamatório e injurioso das declarações do querelado. Doutrina e precedentes. Teoria funcional da imunidade parlamentar. Manifestações proferidas nas redes sociais. Provimento do recurso, com o recebimento da queixa-crime.



    O réu apresentou resposta à acusação no eDOC 73, sustentando a atipicidade da conduta e a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal. Arguiu ainda a falta de intimação do advogado para sessão de julgamento dos embargos opostos contra o acórdão de recebimento da queixa e a incompetência da Turma para apreciar o feito.



    Alegou ainda que “em relação aos fatos que constituem o objeto da queixa, houve renúncia tácita, diante da existência de outro agente que, no mesmo contexto, compartilhou, de forma ampla, as mesmas imputações – aderindo, com conhecimento público, às supostas falas do ora querelado –, mas que não restou incluído no polo passivo da inicial da ação penal privada”.



    Por isso concluiu que “o oferecimento de queixa apenas contra o ora querelado importa em renúncia em relação aos demais (art. 57 do CPP), que aproveita ao ora querelado, na forma do art. 49 do vigente Código de Processo Penal, com o efeito de extinção da punibilidade”.



    Aduziu também a nulidade do recebimento da queixa sem prévia audiência de conciliação e de retratação.



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos:



    a) a absolvição sumária do querelado, por manifesta atipicidade e inocorrência de ilicitude na conduta, já que albergada sob o manto da imunidade material parlamentar; ou, ainda, por extinção da punibilidade, diante da renúncia ao exercício do direito de queixa em face de suposto terceiro partícipe, o então Presidente da República, em violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada; 



    b) o reconhecimento da incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação penal, nos termos do que decidido por esta Corte na QO da AP 937, remetendo-se os autos ao juízo de primeira instância competente; 



    c) o reconhecimento da nulidade do recebimento da queixa, visto que o Egrégio Supremo Tribunal Federal deixou de observar etapa procedimental absolutamente indispensável ao rito nos crimes contra a honra – a realização de audiência de conciliação preliminar e de intimação do MPF para oferecimento dos benefícios de suspensão condicional do processo ou de transação penal, do que resulta a prescrição de todos os crimes;



    d) o reconhecimento do defeito de representação processual, que não pode ser sanado porque transcorridos tanto o prazo decadencial para o exercício da queixa quanto o prazo prescricional para o ius puniendi das condutas; 



    e) o reconhecimento da nulidade absoluta pela ausência de intimação para a sessão de julgamento presencial de 3/5/2022, fosse por publicação no DJe ou por intimação pessoal de seus patronos, como determina o art. 370, §1º, do vigente CPP; 



    f) o reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento de recebimento da queixa, por incompetência do órgão julgador à luz da Emenda Regimental n. 57/2020; 



    g) requer a Vossa Excelência seja designada audiência de conciliação (art. 520 do CPP), a fim de que seja possível obter a reconciliação, inclusive, se for o caso, mediante o instituto do perdão do ofendido (art. 105 do Código Penal); 



    h) ao final, a absolvição do querelado e a fixação de honorários sucumbenciais por aplicação analógica do disposto no art. termos do art. 85, § 19, do CPC, em conjunto com art. 3º, do CPP, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 85, §§ 8º e 8-A do CPC, dispositivos legais recentemente alterados pela Lei 14.365/2022).



    Em parecer (eDOC 94), a Procuradoria-Geral da República opinou pela rejeição das questões preliminares e prejudiciais aventadas na resposta à acusação e pela designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 520 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    I. De início, rejeito, mais uma vez, a alegação de incompetência do Supremo Tribunal Federal. A questão foi submetida à Segunda Turma por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo querelado contra a decisão que recebera a queixa. Prevaleceram os fundamentos veiculados em meu voto, nos seguintes termos (eDOC 57 - p. 9-10):



    (...) As regras constitucionais de fixação de competência da Suprema Corte não se confundem com as hipóteses de incidência da imunidade parlamentar. 



    Os fatos apurados foram praticados pelo querelado enquanto Senador da República e de forma relacionada ao exercício da função parlamentar, razão pela qual o feito deve ser processado perante esta Suprema Corte. No entanto, ao agir, o embargante aparentemente extrapolou o debate público, partindo para ataques de cunho exclusivamente pessoal, com críticas aviltantes ao querelante. Assim, em razão dos excessos praticados no exercício do mandato parlamentar, o acórdão recorrido entendeu que, quanto aos possíveis abusos, o congressista não estaria acobertado pela prerrogativa parlamentar. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes trechos do acórdão embargado: 



    “Não se ignora que tais manifestações foram proferidas dentro do contexto de animosidade e de embate político que envolve ambas as partes. Contudo, percebe-se que houve claramente a superação dos limites do debate político para as ofensas, injúrias e difamações de cunho aviltantes e exclusivamente pessoais, que não encontram respaldo na liberdade de expressão ou na imunidade parlamentar.”



    Como se vê, o excesso praticado no exercício do cargo de Senador fundamenta o afastamento pontual da imunidade parlamentar, ao mesmo tempo que justifica a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação penal. Afinal, cabe ao Tribunal o julgamento de crimes praticados por congressistas no exercício da função pública, oportunidade em que, evidentemente, deverá avaliar possíveis excessos praticados pelo agente político, à luz dos limites objetivos da imunidade prevista no art. 53 da Constituição da República. 



    Não há, pois, incongruência alguma entre a fixação da competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da ação penal e o afastamento excepcional da garantia da imunidade parlamentar. 



    Na mesma oportunidade, a Turma analisou e afastou a alegação de competência do Plenário para processar e julgar esta queixa. Senão vejamos (eDOC 57 - p. 12-14):



    (...) Como reconheceu o acórdão recorrido, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal assim dispunha sobre o tema: 



    “Art. 9º Além do disposto no art. 8º, compete às Turmas: I – processar e julgar originariamente: j) nos crimes comuns, os Deputados e Senadores, ressalvada a competência do Plenário, bem como apreciar pedidos de arquivamento por atipicidade de conduta; (Incluída pela Emenda Regimental n. 49, de 3 de junho de 2014) ) (Revogada pela Emenda Regimental n. 57, de 16 de outubro de 2020)” 



    A previsão vigorou até 16 de outubro de 2020, termo até o qual regrou validamente a competência da Turma para julgamento de crimes comuns praticados por parlamentares federais. 



    De outro lado, o julgamento virtual do Agravo Regimental nas Petições em apreço teve início em 2.10.2020, conforme informações aferíveis no sítio eletrônico deste Tribunal. 



    Frisa-se assim que, quando iniciada a análise virtual da demanda, foi observado o disposto no art. 9º, “j”, do RISTF, na redação vigente até então, anterior à Emenda Regimental 57/2020. 



    Nesses casos, entende esta Corte, à luz da garantia do juiz natural, que se prorroga a competência dos órgãos julgadores em caso de julgamentos já iniciados, em detrimento da aplicação imediata dos novos dispositivos legais. 



    Assim, é competente a Segunda Turma para continuidade do julgamento já iniciado sob a égide de norma anterior, que outorgava competência ao órgão fracionário para apreciação do feito. 



    Nesse sentido:



    “Penal e processo penal. Questão de ordem em embargos de declaração. 2. Remessa dos embargos de declaração para julgamento no Pleno, com base na Emenda Regimental 57/2020, que devolveu a competência para o julgamento de inquéritos e ações penais ao Plenário. Julgamento já iniciado perante a Segunda Turma. 3. Aplicação da garantia fundamental do juiz natural aos casos de modificação de competência de órgãos judiciais no transcorrer do processo. Art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição de 1988. 4. a garantia do juiz natural é compreendida como o direito a um juiz instituído antes do fato e competente para julgar o processo segundo critérios legais, prévios e taxativos. Doutrina. Necessidade de prévia definição do órgão jurisdicional competente enquanto garantia da imparcialidade e independência judicial. 5. Relevância da definição de regras de transição para as hipóteses de modificação da competência de órgãos judiciais. Precedentes do STF. QO na AP 937. 6. Embargante que juntou aos autos documentos comprobatórios da absolvição de corréu no mesmo processo, nas instâncias inferiores. Anterior conversão do processo em diligência pela Segunda Turma. Fumus boni juris. Inelegibilidade do réu eleito para a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ. Periculum in mora. 7. Decisão da questão de ordem para firmar a competência da Turma para julgamento dos embargos e atribuir efeito suspensivo até o julgamento do recurso, nos termos do voto do Redator para o acórdão.” (AP 618 ED-QO, Rel. Min. EDSON FACHIN, em que fui designado redator do acórdão, Segunda Turma, DJe 15.3.2021)



    O RISTF traz ainda a seguinte previsão: 



    “Art. 8º Compete ao Plenário e às Turmas, nos feitos de sua competência: I – julgar o agravo regimental, o de instrumento, os embargos declaratórios e as medidas cautelares;” 



    É cediço que a competência para julgamento dos embargos de declaração é do mesmo órgão prolator da decisão embargada, sendo, neste caso, a Segunda Turma.



    Dessa forma, na linha do que já decidido pela Segunda Turma, rejeito as alegações de incompetência desta Corte e do órgão fracionário para processar e julgar as queixas em tela.



    II. Tampouco merece prosperar o argumento de defeito na representação processual. As procurações outorgadas aos advogados atendem integralmente aos requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, aludindo ao querelado, aos tipos penais e até mesmo aos links das redes sociais em que divulgadas as ofensas (AP 1047 - eDOC 7; AP 1048 - eDOC 6; AP 1052 - eDOC 7; AP 1050 - eDOC 6; AP 1051 - eDOC 5).



    Lado outro, não há que se falar em nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que recebeu a queixa-crime em virtude da falta de intimação dos advogados querelado.



    Isso porque não foi interposto recurso contra o acórdão resultante do julgamento dos aclaratórios, consoante certidão de eDOC 61, de modo que há muito operou-se a preclusão do pronunciamento. É dizer, a nulidade aventada não foi suscitada no momento oportuno, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.



    De toda forma, convém salientar que o art. 83, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno estabelece que independe de pauta “o julgamento de embargos de declaração ou de agravo regimental em matéria processual penal”. E esse é o entendimento há muito perfilado por ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE AGRAVO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta” (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020). 2. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 3. Esta Suprema Corte entende que “O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015” (RE 1.303.702 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021). 4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 5. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 6. Embargos de declaração rejeitados. 



    (RHC 166434 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 07-06-2021 PUBLIC 08-06-2021).



    Por esses motivos, afasto as nulidades arguidas pelo querelado relativas ao defeito da representação processual e à nulidade do julgamento dos embargos de declaração.



    III. O querelado apontou também ofensa à indivisibilidade da ação penal privada, ao argumento de que o então Presidente da República Jair Bolsonaro compartilhara, segundo notícias da imprensa, as postagens objeto desta ação penal.



    O art. 48 do Código de Processo Penal preceitua que “a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade”.



    Contudo, no caso dos autos, não há comprovação de que o ex-Presidente da República tenha praticado as mesmas ofensas imputadas ao querelado, muito menos que tenha aderido subjetivamente à conduta delituosa.



    Com efeito, há nestas ações penais apenas notícias jornalísticas no sentido de que o ex-Presidente da República compartilhou as manifestações do querelado com interlocutores, o que não demonstra que o tenha feito, tampouco evidencia que com elas tenha concordado.



    Diante disso, mostra-se inadequado articular com a indivisibilidade da ação penal privada, que efetivamente deve ser direcionada contra aquele que, à luz dos elementos fáticos disponíveis, teria proferido as ofensas com ânimo de difamar e injuriar. Esse é, a propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Penal e processual penal. Queixa-crime. Recebimento. Embargos de declaração. Calúnia e injúria – arts. 138 e 139 do Código Penal. Omissões quanto à formalidade do art. 44 do CPP e à violação do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Questões preliminares não arguidas na resposta à queixa. Vícios inexistentes. 1. A ausência de arguição de matérias preliminares na fase processual própria implica preclusão. 2. In casu, restou afirmado no relatório que o instrumento de mandato obedece ao disposto no art. 44 do Código Penal, por conter cláusula específica outorgando poderes ao advogado para oferecer queixa-crime pelos delitos de calúnia e difamação, tipificados nos arts. 138 e 139 do Código Penal, além de indicar o local e a data em que foram proferidas as ofensas contra a honra objetiva do querelante, por isso que não cabe alegar omissão no acórdão embargado, que, de resto, também não incorreu nesse vício em relação à inaugurada tese de ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal ao argumento de que o querelante renunciou à queixa-crime em relação a outros envolvidos, devendo tal renúncia ser estendida ao querelado, à luz dos arts. 48 e 49 do Código Penal. Deveras, não arguidas tais questões oportuno tempore, afigura-se ilógico e despropositado apontar omissões no acórdão embargado. 3. Apesar de ultrapassada a fase processual adequada ao exame da preliminar de ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, que em tese configuraria renúncia à queixa-crime, em razão de seu não oferecimento contra determinadas pessoas, o certo é que estas limitaram-se ao relato de fatos objetivos, acobertadas pelo animus informandi, sem o dolo de ofensa à honra, ao passo que o querelado, apresentador da atração radiofônica “Patrulhão 106”, extrapolou o animus noticiandi e assacou a honra objetiva do querelante, por isso que, preclusa a oportunidade processual para sustentar tal preliminar, os fatos caluniosos e difamatórios devem, prima facie, ser atribuídos exclusivamente ao querelado, não cabendo cogitar, por ora, ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Inq 2915 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14-11-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 10-12-2013 PUBLIC 11-12-2013)



    Assim, assiste razão à Procuradoria-Geral da República quando afirma em seu parecer que:



    (...) O envio de vídeos e de mídias a terceiros por meio de aplicativos de mensagem não pode ser tomado, por si só, como concordância às ideias neles expostas. 



    Não há como se depreender, da reportagem juntada, qual a intenção do ex- Presidente da República ao difundir sobredita gravação a “políticos e empresários” – os quais se desconhece –, mormente porque o texto não faz menção a eventuais mensagens que possam ter acompanhado o compartilhamento. 



    Saliente-se que a própria vítima das ofensas foi clara ao afirmar, ainda no calor dos fatos, que não acreditava que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro assentisse com as ilações do Senador da República Jorge Kajuru. 



    Ademais, a defesa fundamenta essa alegação exclusivamente em matérias jornalísticas, documentos que são desprovidos de bases sólidas, capazes de legitimar a adoção das medidas legais cabíveis a respeito dos atos, em tese, cometidos pelo ex-mandatário.



    Nesse contexto, surge inadequada a pretensão de suspensão do processo veiculada pelo querelado após a manifestação da Procuradoria-Geral da República (AP 1047 - eDOC 96) para coleta de informações decorrentes da quebra do sigilo telemático de terceiros.



    A verificação da observância do princípio da indivisibilidade deve pautar-se pelos fatos revelados no momento do ajuizamento da queixa, sendo inadequado o sobrestamento do feito para dilação probatória quanto a esse ponto.



    Afinal, a finalidade do art. 48 do Código de Processo Penal é evitar que a ação penal privada seja utilizada como mecanismo de vingança. Se a existência de coautores não está devidamente configurada, não há que se falar em violação do princípio da indivisibilidade.



    Dessa forma, rejeito a alegação.



    IV. Outrossim, a alegação de atipicidade da conduta foi rechaçada pela Segunda Turma por ocasião do recebimento da queixa-crime, quando explicitei em meu voto condutor os seguintes fundamentos (eDOC 50 - p. 52-58):



    (...) Nos casos em julgamento e em uma análise perfunctória típica da fase de recebimento das queixas-crime, entendo não ser o caso de aplicação das cláusulas relativas à liberdade de expressão ou à imunidade parlamentar, tendo em vista que tais direitos e prerrogativas não possuem uma natureza absoluta, conforme defendido nos tópicos anteriores. 



    Aliás, chama a atenção o fato de as queixas-crime processadas nos presentes autos terem sido apresentadas por colegas do querelado no Senado Federal, ou seja, por congressistas que estão acostumados aos fortes embates, por vezes até mesmo de caráter pessoal, que ocorrem no Parlamento, o que evidencia que houve, na avaliação desses congressistas, a prática de abusos em relação às regras e aos costumes vigentes em termos de imunidade material e de debates parlamentares. 



    Destaque-se que as manifestações ofensivas foram publicadas nas redes sociais do parlamentar, não se tratando de hipótese de discurso proferido no âmbito da Casa Legislativa, nos quais a jurisprudência do STF reconhece um maior âmbito de proteção em termos de imunidade material. 



    Outrossim, não é possível verificar um claro nexo de implicação recíproca entre as graves ofensas pessoais que foram proferidas pelo querelado com o desempenho de suas atividades legislativas regulamentares. 



    Tanto é assim que o próprio querelado invoca, nos fatos descritos nas PETs 8259, 8262 e 8263, sua profissão de jornalista ( “Além de todas as funções que exerço aqui, exerço prazerosamente a de fiscalizador, a de investigador, pois jornalista você nunca deixa de ser, e eu fui por 40 anos”), circunstância que, aliada aos elementos de produção e divulgação do vídeo nas redes sociais particulares do querelado, demonstra a prática de ato desvinculado do mandato parlamentar, tal como reconhecido pelo STF em precedentes semelhantes, anteriormente mencionados (Inq 2.036, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 23.6.2004; Inq. 3.672, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 14.10.2014). 



    Além disso, no vídeo descrito na PET 8242, o querelado invoca uma concepção absoluta e ilimitada da imunidade parlamentar (“todo parlamentar tem imunidade para falar e opinar o que quiser sobre quem quiser” ) que é contrária à ideia de separação de poderes e funções (arts. 1º e 2º da CF/88), a qual exige limites institucionais ao exercício do poder, com a existência de controle recíproco, já que conforme defende Karl Lowenstein, “dividir o Leviatã é da essência do governo constitucional ” (LOWENSTEIN, Karl. Constituciones y derecho constitucional. p. 7) 



    Observe-se ainda que os discursos proferidos pelo querelado possuem nítido conteúdo injurioso e difamatório, tendo sido proferidos de forma manifestamente dolosa, sem que se possa falar em qualquer hipótese de prévia provocação ou retorsão imediata capaz de excluir a tipificação em tese dos atos descritos nas queixas-crime, tal como previsto pelo art. 140, §1º, do Código Penal. 



    Destarte, as manifestações do requerido JORGE KAJURU constituem típicos exemplos de juízos de mero valor ou de críticas aviltantes que superam qualquer referência a um debate público de ideias. (...)



    Situação semelhante é observada na PET 8259, na qual o querelado profere ofensas semelhantes em detrimento do querelante ALEXANDRE BALDY, a quem chama de “bandido”, “golpista”, “homem falso”, “rei do toma lá da cá” e “homem de bens e com preço”, além de classificá-lo como chefe de organização criminosa, negociador de interesses ilícitos no Congresso e no Executivo, político vinculado ao contraventor Carlinhos Cachoeira e aos jogos de azar. 



    Embora o contexto da referida manifestação fosse a possível indicação do querelante para o Ministério da Saúde, não é demais reiterar que houve, mais uma vez, a extrapolação do debate público para questões relativas a ataques subjetivos e de cunho exclusivamente pessoal, com críticas aviltantes à personalidade do querelante, dentre as quais é possível destacar: 



    I) a descrição do querelante como pessoal falsa (“o exministro do Temer, Eliseu Padilha, falava que ele era tão falso que ele conversava com cabeça para baixo e não olhava teu olho” ) , desonesta na na vida pública e privada (“eu não tenho nada contra esse cara, eu só sei que ele é um bandido”, “Todo o patrimônio dele foi em função do casamento dele com um golpe do baú”, “eu conheço tudo dele, inclusive o preço dele, Alexandre Baldy [...] não é um homem de bem, é um homem de bens, no plural”, “rei do toma lá da cá”); 



    II) a imputação a ALEXANDRE BALDY da condição de chefe de quadrilha (“Alexandre Baldy, o goiano de Anápolis que está fazendo de tudo, comprando todos porque deseja ser ministro da cidade de novo e voltar a ganhar muita grana e ficar bilionário e dividir com seus parceiros dessa quadrilha do Detran”);



    III) a vinculação do querelante a esquemas de jogos de azar (“Baldy já chegou a ser citado como político ligado ao contraventor Carlinhos Cachoeira [...] Faz parte do esquema de jogos de azar em Goiás”), e a negociações escusas no Congresso Nacional (“Foi um dos idealizadores da CPI da JBS. E aí negociou e não aconteceu nada” ) 



    IV) a imputação que o querelante seria envolvido com o fornecimento de vantagens indevidas no Ministério das Cidades (“Mas para puxar saco daquele que é do partido dele, que o ajudou na campanha, que deve ter feito alguma coisa com ele quando foi o Ministro da Cidade”).



    Destaque-se que todas essas ofensas foram formuladas de maneira absolutamente genérica e subjetiva, sem a indicação de qualquer fonte, processo, prova ou elemento capaz de sustentar as graves imputações e acusações. 



    Ou seja, estamos diante de um caso da ofensa pura e simples, de ataques destinados a destruir reputações, do achaque, das ofensas claramente dolo